Tribunal: TJMT
Processo: 1007548-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007548-81.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela LOCALIZA RENT A CAR AS contra decisão proferida em pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1027307-73.2018.8.11.0041 indeferiu o pedido liminar.
Afirma que a empresa que locou o veículo marca Ford, modelo KA SE 1.0, ano fabricação/modelo 2017/2018, placa QNA7373, cor branca, RENAVAM 01130079934 e Chassi 9BFZH55L3J8060895, para uma pessoa que se apresentou como LINDOMAR LUIZ GONÇALES, inscrito no CPF sob o n.o 008.781.371-81, com término previsto para o dia 06/05/2018, contudo o veículo não foi restituído a sua posse no prazo contratado.
Assenta que ‘a existência de contrato de locação em aberto comprova a contratação do serviço, o Certificado de Registro do Veículo “CRV” preenchido em nome da locadora comprova a propriedade pleiteada, a certidão fornecida pela própria agravada comprova a existência da fraudulenta transferência de propriedade após a locação, o boletim de ocorrência atesta a preocupação da Agravante com o ocorrido já à época da apropriação”
Requer liminarmente o pedido de tutela de urgência, para imediata declaração de nulidade da transferência fraudulenta do veículo Ford Ka SE 1.0, placa QNA7373, de Localiza Rent a Car S.A par para terceiro, bem como a imediata intimação da Recorrida, para que no prazo de 15 dias proceda com o reestabelecimento do registro original de propriedade do automotor, alterado pela Autarquia mineira em função de documentação falsa apresentada em seu balcão e subsidiariamente a alienação do veículo.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois, a perlenga demanda extensa atividade probatória a fim de apurar a verdade dos fatos.
Ademais, como bem consignou o magistrado “a quo” “é que além de a pretensão de retificação do registro da propriedade do veículo implicar no esgotamento do objeto da ação, se deferida, inegavelmente implicará também em invasão à esfera jurídica e patrimonial de terceiro que sequer integra a relação jurídico-processual, eis que em consulta procedida junto ao sistema Renajud, constatou-se que o bem encontra-se em nome de HUGO DIAS RAMOS, importando a medida antecipatória em consequências de difícil ou mesmo impossível reparação.
Além disso, o Agravante imiscuir em comprovar o alegado, em especial, porque, sequer juntou aos autos o mencionado Boletim de Ocorrências.
Assim, ante a ausência do fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.
Nesse sentido a jurisprudência:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, 17 de abril de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora